Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-14.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000603-14.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (APELANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (APELANTE), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E SENTENÇA
CITRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – NOVAÇÃO – PRETENSÃO DE RESGATE DAS NORMAS INERENTES À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo judicial, consoante reconhecido expressamente tanto pela Lei n. 10.931/2004 quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 576), de forma que, contendo os respectivos encargos financeiros contratados, e acompanhada da memória de cálculo de débito, não há falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Do mesmo modo, não se verifica vício
citra petita
se a sentença analisou e rejeitou os pedidos formulados pela parte.

Descabida a pretensão de aplicação de normas e encargos contratuais inerentes à Cédula de Crédito Rural extinta, em virtude de novação, decorrente de celebração de Cédula de Credito Bancário destinada a renegociação da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000603-14.2021.8.11.0107

APELANTES:
FRANCIS GUOLLO E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.
A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCIS GUOLLO, ASSIS JUNIOR GUOLLO e PRICILA DA SILVA GUOLLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A (proc. n. 1000603-14.2021.8.11.0107), julgou improcedente os pedidos, condenando os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, visto que a Instituição Financeira deixou de juntar aos autos a real origem do débito, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia, alegação sequer analisada na sentença.

Afirmam que “
Não havendo um momento prescrito em lei para o pedido de alongamento, e tratando-se de renegociação de crédito com destinação rural, ainda que em novação, há reconhecido o direito ao alongamento de tal débito, e ainda, que tais débitos se guie pelas taxas, juros, e demais negociações originariamente contratadas e ratificadas em cédulas de crédito rural
”.

Asseveram que “
ao haver a renegociação e esta ser representada por CCB, não desqualifica sua destinação rural, sendo que mesmo se tratando de uma Cédula de Crédito Bancário, ainda assim, poderá ter destinação rural, e então guiar-se por legislação agrarista e o Manual de Crédito Rural
”.

Citam que “
O próprio M.C.R. prevê que em caso de qualquer das condições previstas no Manual se apresentarem, e verificando o mutuário que não conseguirá honrar com seus débitos, deverá fazer prova da sua incapacidade de pagamento, e juntamente com o pedido de alongamento apresentado à instituição e demais documentações, poderá requerer a prorrogação dos débitos, contrariando, o que fora posto em sentença pelo Douto Magistrado de piso, de que as intempéries climáticas são previsíveis e que não se bastam como meio de ser reconhecido o direito ao alongamento
”.

Verberam que “
Reconhecendo tais premissas, Excelências, concluímos facilmente que todo o restante da sentença está em desacerto com as taxas e encargos previstos para o crédito rural, pois a sentença analisou tais taxas e encargos sob o prisma do que prevê a legislação para o crédito comercial. Todavia, ainda que se trate de CCB posta em execução, sua destinação é rural, e portanto, submetida a legislação agrarista
”.

Alegam, ainda, que a sentença é
citra petita
, pois não analisou as alegações de obrigatoriedade da ação de execução estar instruída com os títulos executivos, e destes títulos estarem instruídos memórias de cálculos de todos os débitos, desde a origem dos débitos, bem como a assertiva de excesso de execução.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinada a anulação da sentença ou sua reforma, reconhecendo-se excesso de execução, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 243019690.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por FRANCIS GUOLLO, ASSIS JUNIOR GUOLLO e PRICILA DA SILVA GUOLLO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A (proc. n. 1000603-14.2021.8.11.0107), julgou improcedente os pedidos.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Suscitam os Recorrentes, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado (Cédula de Crédito Bancário n. 492.103.115), por ausência de juntada de documento que faz parte da relação negocial, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia de n. 40/01957-8 que lhe deu origem, bem como a ocorrência de sentença
citra petita
, uma vez que tal alegação, assim como a de excesso de execução, não teriam sido apreciadas pelo julgador singular.

Sem razão.

É cediço que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo judicial, consoante reconhecido expressamente tanto pela Lei n. 10.931/2004 quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 576), de forma que, apresentando os respectivos encargos financeiros contratados, e acompanhada da memória de cálculo de débito, não se fazem necessários outros documentos para o ajuizamento do feito executivo, não havendo falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Aliás, assim constou expressamente:

“(...) da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a Cédula de Crédito Bancário apresentada na ação executiva, acompanhada de aditivo e memória de cálculo, demonstra a origem e evolução do débito, pelo que menciona claramente os encargos financeiros contratados.

Assim, o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade
”.

Outrossim, considerando que o Juízo
a quo
rejeitou a alegação de ilegalidade e abusividade dos encargos contratuais suscitada pelos Apelantes, restou afastada, como corolário lógico, a alegação de excesso de execução nela embasada, de modo que, tendo sido apreciadas as teses defensivas indicadas pelos Recorrentes, não se verifica vício
citra petita
na sentença.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, defendem os Apelantes o direito ao alongamento de dívida e a existência de encargos abusivos, ao argumento de que o débito executado é oriundo de renegociação de crédito com destinação rural devendo, assim, ser aplicada a legislação pertinente ao crédito rural.

Mais uma vez, sem razão os Recorrentes.

É certo que a emissão da Cédula de Crédito Bancário n. 492.102.665 foi realizada com a intenção de novar a dívida anterior, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01957-8.

Deveras, consta expressamente da cédula bancária, na Cláusula “
Destinação do Crédito”, que
: “
Depois de registrado este Instrumento, o valor contratado, especificado no item ‘DADOS DA OPERACAO” do preâmbulo, destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dividas, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível,
com a intenção de novar
, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil
”. (Id. 52882685, p. 2, dos autos n. 1000200-45.2021.8.11.0107) (destaquei).

Ora, em se tratando de novação, com a consequente extinção da obrigação anterior, descabe ao devedor pretender resgatar às normas inerentes à cédula rural já extinta.

A questão foi muito bem pontuada na sentença, cujo trecho pertinente ora transcrevo:

“
É cediço que na novação, o credor não pode mais exigir o cumprimento da obrigação extinta, apenas daquela que a substituiu. Da mesma forma, o devedor não pode pretender ver-se desonerado da obrigação com base nas cláusulas do contrato que deu origem à dívida substituída.

E, na hipótese, não se trata apenas de alteração do prazo para quitação do débito ou dos encargos. A substituição da modalidade do contrato modificou substancialmente o negócio jurídico, uma vez que a legislação aplicável à Cédula de Crédito Bancário quando ausente a natureza rural é diferente daquela aplicável à Crédito Rural Pignoratícia.

Portanto, caracterizada a novação da dívida anterior, não merece prosperar a tese de que a renegociação de Cédula Rural Pignoratícia deveria ser baseada nas regras do Decreto-Lei 167/67, Lei 8.171/91 e Lei 4.829/65, dentre outras que regulamentam o crédito rural
”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NOVAÇÃO - PRETENSÃO DE RESGATE DAS NORMAS INERENTES À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EXTINTA - IMPOSSIBILIDADE - RENEGOCIAÇÃO QUE MODIFICOU A NATUREZA DA CÉDULA
- SENTENÇA MANTIDA. Não é vedada pela sistemática protetiva do crédito rural a renegociação com modificação da natureza da cédula, de rural para bancária comum. Reconhecimento da novação que impõe o desprovimento do recurso.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.21.176513-6/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA CARACTERIZADA. - No caso, o autor alega que financiou a sua atividade produtiva através de custeio agrário junto ao Banco réu. Entretanto o autor quedou inadimplente com o demandado, renegociando, assim, a dívida através de novação, que acabou por converter o crédito rural em cédula de crédito bancário. Pleiteia a anulação da novação realizada alegando que esta importou em alteração total das bases do contrato. -
A celebração de contrato de refinanciamento de saldo devedor de Cédulas de Crédito Rural, mediante a emissão de Cédula de Credito Bancário, com encargos e prazo de quitação diversos, configura hipótese de novação, pois acarretou a substituição das dívidas extintas. - Em se tratando de novação o credor não mais pode exigir o cumprimento da obrigação extinta, mas apenas daquela que a substituiu. De igual modo, o devedor não pode pretender ver-se desonerado da obrigação, com base nas cláusulas do contrato que deu origem à dívida que foi substituída. - Incabível a aplicação de normas e encargos contratuais inerentes à Cédula de Crédito Rural, quando as dívidas contraídas foram extintas, em virtude de novação, decorrente da celebração de Cédula de Credito Bancário, com a finalidade de promover o refinanciamento do saldo devedor
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082196841, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 22-11-2019)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024